Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. OPERAÇÃO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao ressarcimento do valor das transações financeiras realizadas com cartão roubado, não reconhecidas pelo autor (saque da quantia de R$ 1.865,13, ID 40025147).
2. Nas razões recursais, sustenta ausência de ato ilícito, defeito na prestação de serviço e demonstração de nexo causal, a ensejar a responsabilização do banco pelos danos suportados pelo autor.
3. Afirma a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados ao autor, haja vista que decorreram de caso externo e não poderiam ter sido evitados pelo banco. Requer a reforma da sentença, para o fim de declarar a inexistência de falha na prestação dos serviços prestados pelo banco recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
7. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a operações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
8. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
9. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a possibilidade de movimentação bancária por meio de cartão com chip e aposição de senha, sem a adoção de outras camadas de segurança, é do réu.
10. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
11. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
13. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
14. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro/vítima.
15. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. No caso em exame, é incontroverso que o autor teve seu cartão roubado, conforme Boletim de Ocorrência (ID 40025111). Incontroverso, também, que o referido cartão foi utilizado para a realização de saques. Conforme se depreende da narrativa do autor, não infirmada pelo réu, imediatamente após o roubo foi solicitado o bloqueio do cartão.
17. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão.
18. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
19. Ressalta-se que a utilização do cartão com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
20. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de falha de segurança nos serviços por ele oferecido.
21. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar o saque. Tampouco, há notícia de que o réu agiu com diligência na realização do bloqueio imediato do cartão ao tomar conhecimento do roubo.
22. Patente, portanto, a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco réu, bem como na desídia no atendimento da solicitação de bloqueio do cartão (art. 14 do CDC).
23. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, já que o réu ao (i) permitir a efetivação desaques e transferência bancária fora do padrão deutilizaçãodocorrentista; (ii)deixar de agir com diligência nobloqueio do cartão e cancelamento das transações realizadas com a utilização do cartão roubado;e(iii)ofertar serviços sem adotar mecanismos mais seguros de autenticação dos usuários a fim de garantir a regularidade dasoperaçõesrealizadas;dentre outras circunstâncias; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança e diligência nos serviços por ele oferecidos.
24. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. (...) 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (Resp. 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011). (Grifo)
25. Certo é que fatos como os narrados na inicial não seefetivariam de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pela instituição financeira e poderiam ser evitados ou minorados com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente difundida no mercado nos sistemas de autenticação de usuário.
26. O réu, ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de movimentação bancáriasem a adoção de mecanismos mais seguros, assume os riscos pelos danos causados aos consumidores.
27. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
28. Com efeito, caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e irresponsabilidade por danos causados por terceiros. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
29. Dessarte, o uso indevido do cartãoda parte autorafaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido peloconsumidor (art. 14, §1o, I e II, CDC).
30. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
31. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao valor do saque (art. 6o, VI, CDC).
32. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
33. Recurso conhecido e improvido.
34. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.